Tribunal: STF
Processo: ADI 6701
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional, processual civil e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis estaduais. Sistema de gerenciamento de depósitos judiciais. Conhecimento parcial. Procedência. Modulação de efeitos.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 4.138/1988, do Estado do Espírito Santo, que define a instituição financeira responsável pela administração de depósitos judiciais decorrentes de processos de competência da Justiça Estadual, e contra a Lei nº 8.386/2006, do mesmo Estado, que institui sistema de gerenciamento de depósitos judiciais e destina ao Poder Judiciário parcela dos resultados financeiros obtidos com a aplicação desses valores.



    2. Não conhecimento da ação relativamente à Lei nº 4.138/1988. A ausência de impugnação de todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional implica a ausência de interesse de agir do autor. Precedentes.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se consolidou no sentido de que leis estaduais que autorizam a transferência e o uso, pelo Estado, de recursos financeiros correspondentes a depósitos judiciais e extrajudiciais incorrem em vício de inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência da União para legislar sobre direito processual, para disciplinar o Sistema Financeiro Nacional e para editar normas gerais de direito financeiro (arts. 22, I e VII, 192 e 24, I, da CF). Precedentes.



    4. Especificamente quanto à previsão de apropriação, pelo Poder Judiciário, de parcela dos rendimentos obtidos com depósitos judiciais, esta Corte também já afirmou a inconstitucionalidade de lei estadual que “fixa a destinação dos rendimentos líquidos decorrentes da aplicação dos depósitos no mercado financeiro e atribui ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário a coordenação e o controle das atividades inerentes à administração financeira de tal sistema” (ADI 2.909, Rel. Min. Ayres Britto), por entender que a matéria integra a competência legislativa da União.



    5. A medida impugnada nesta ação direta suscita efeitos que exigem regulamentação por lei federal, dada a distribuição constitucional de competências legislativas e a necessidade de que se defina, de maneira uniforme e com consideração aos impactos sobre o sistema bancário, a forma de distribuição de eventuais diferenças (spreads) entre os rendimentos decorrentes da aplicação financeira dos valores depositados e a remuneração legalmente prevista para os depósitos judiciais.



    6. A lei em exame vigorou por mais de 16 (dezesseis) anos com presunção formal de constitucionalidade e fundamentou o repasse de valores ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (FUNEPJ), além do seu posterior dispêndio. Em hipóteses semelhantes, o Plenário do STF tem atribuído efeitos prospectivos às decisões proferidas em ações diretas. Precedentes.



    7. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 8.386/2006, do Estado do Espírito Santo, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento. Tese de julgamento: “É inconstitucional, por vício de competência, lei estadual que discipline a transferência, ao Poder Judiciário, dos rendimentos decorrentes da aplicação financeira de depósitos judiciais”.